Tribunal: STJ
Processo: 1001866-38.2019.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912814 - SP (2025/0124133-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C L
ADVOGADOS
: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
MARCELA BALDIOTTI PONCE - SP433880
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
AGRAVADO
: O P - ESPÓLIO
REPR. POR
: B P
AGRAVADO
: M P
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO ALVARENGA GUIDUGLI - SP094758
FABIO KADI - SP107953
MÔNICA RIBEIRO DOS SANTOS KADI - SP124524
ROBERTA CAPISTRANO HARAMURA - SP246528
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: cc1165c4-9de7-4a37-aa66-feb421b0a49e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912814 - SP (2025/0124133-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C L
ADVOGADOS
: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
MARCELA BALDIOTTI PONCE - SP433880
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
AGRAVADO
: O P - ESPÓLIO
REPR. POR
: B P
AGRAVADO
: M P
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO ALVARENGA GUIDUGLI - SP094758
FABIO KADI - SP107953
MÔNICA RIBEIRO DOS SANTOS KADI - SP124524
ROBERTA CAPISTRANO HARAMURA - SP246528
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C C L contra a decisão que não admitiu
recurso especial. O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Pauloassim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM. ART. 1723, CC. INSUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA.
OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos
requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família.
Não se comprovando, por meio de prova documental e testemunhal, que a
união estável entre a autora e o falecido teria ocorrido até o seu falecimento,
mas tão somente até o ano de 2005, impõe-se a manutenção da sentença
que reconheceu a existência de união estável tão somente até aquele ano.
Recurso conhecido e não provido" (e-STJ fl. 201).

Documento eletrônico VDA48504768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:40
Código de Controle do Documento: c16511f1-78c7-4caa-8cc2-f364279e0e97

Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.027/1.
031)
Nas razões do especial (e-STJ fls.1.033/1.073 ), a recorrente aponta
violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil, 1.658, 1.660,
1.723, 1.725 Código Civil.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, que o acórdão não está
fundamentado acerca das seguintes omissões: "i) no tocante às premissas equivocadas
da r. sentença de primeiro grau (contato esporádico x contato direto), (ii) no tocante às
testemunhas contraditórias e sem credibilidade e (iii) no tocante às provas documentais
(e-STJ fl. 1.041).
totalmente desconsideradas"
Aduz, ainda, que deve ser reconhecida a união estável
, com o
post mortem
direito à meação e ao quinhão hereditário.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.077/1.104), o recurso não foi
admitido na origem, daí o presente agravo, o qual se busca o processamento do apelo
nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A pretensão recursal não merece ser acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
análise das provas, afirmando que a parte não comprovou a existência de união
estável, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão da apelação:

"(...) foram ouvidas testemunhas e as partes acostaram provas
documentais que entenderam pertinentes, além de fotos.
Outrossim, o fato das declarações das testemunhas não serem
aquelas que a autora gostaria, não enseja nulidade, mormente porque a lide
foi apreciada com análise de todo quadro probatório.
Feitas tais considerações, tem-se com a leitura de todo o
constante nos autos que realmente as partes tiveram um envolvimento
amoroso, enquanto ambas eram casadas, tanto que a autora admitiu que
tudo era mantido em segredo. Posteriormente e com o divórcio de ambas,
pese o argumentado, não se percebe que tenham optado pela convivência
caracterizadora da união estável, restando evidente que se tinham algum
relacionamento não era como se casados fossem." (e- STJ fl. 989).

Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação apenas pelo fato de

o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA48504768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:40
Código de Controle do Documento: c16511f1-78c7-4caa-8cc2-f364279e0e97

SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca do não
reconhecimento da união estável dependeria do reexame dos fatos e provas, situação
que escapa aos estreitos limites do recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7
/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.
1.723 DO CC. JULGAMENTO FUNDADO EM PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. MULTA DO ARTIGO 1026 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DA NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por F. C. R. contra decisão que não conheceu de
recurso especial fundado na alínea a do art. 105, III, da CF/1988, em face
de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou sentença
declaratória de inexistência de união estável post mortem, por ausência de
Documento eletrônico VDA48504768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:40
Código de Controle do Documento: c16511f1-78c7-4caa-8cc2-f364279e0e97

comprovação dos requisitos legais. A recorrente alegava vício na prestação
jurisdicional e defendia que o conjunto probatório dos autos evidenciaria a
convivência more uxorio com o falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à apreciação
de provas documentais e testemunhais; (ii) definir se o acórdão recorrido
violou o art. 1.723 do Código Civil ao afastar o reconhecimento da união
estável com base na análise das provas; e (iii) determinar se é possível, em
recurso especial, revisar o acervo probatório para requalificar a relação como
união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta adequadamente os elementos relevantes da controvérsia e
motiva sua decisão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte
recorrente.
4. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência
pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos
termos do art. 1.723 do Código Civil.
5. O tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a
relação entre a recorrente e o falecido não evidenciava os requisitos da união
estável, tratando-se de namoro qualificado, e fundamentou sua decisão com
base em elementos objetivos.
6. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
7. A interposição do agravo interno não se revela protelatória, afastando-se a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp n. 2.678.479/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:40
Código de Controle do Documento: c16511f1-78c7-4caa-8cc2-f364279e0e97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.814 / SP
Número Registro: 2025/0124133-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018663820198260009 10120412820188260009 21027274220198260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C L
ADVOGADOS : LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES FILHO - SP080573
THIAGO BORGES MARRA - SP305389
MARCELA BALDIOTTI PONCE - SP433880
AGRAVADO
: O P - ESPÓLIO
REPR. POR
: B P
AGRAVADO
: M P
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO ALVARENGA GUIDUGLI - SP094758
FABIO KADI - SP107953
MÔNICA RIBEIRO DOS SANTOS KADI - SP124524
ROBERTA CAPISTRANO HARAMURA - SP246528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA49658005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:17
Código de Controle do Documento: 80023b31-8a4e-495b-86d8-e42177a9b2e4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:17
Código de Controle do Documento: 80023b31-8a4e-495b-86d8-e42177a9b2e4